Tribunal: CARF
Processo: 11080.730589/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730589/2016-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.610 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDISON PEREIRA RODRIGUES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA
PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e
pode ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido
implementada pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que lhe deu provimento. Manifestou a intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730589/2016-13
Fl. 7413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, pela apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, acrescido de multa de ofício qualificada e juros de mora.
O lançamento foi integralmente mantido em primeira instância. Inconformado, o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 06/11/2018,
prolatando-se o Acórdão no 2401-005.825 (fls. 7.194 a 7.224), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA.
Para que se reconheça a nulidade do ato administrativo por cerceamento do direito de
defesa, deve ficar evidenciado o efetivo prejuízo à defesa no caso concreto, não
bastando a mera alegação em tese.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o
lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no
Relatório Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração
da impugnação, tendo sido oferecida, durante o curso da ação fiscal e na fase de
impugnação, ampla oportunidade de manifestação e de apresentação de provas que
elidissem a autuação.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à fiscalização
lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente.
Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e sua imputação à pessoa física
quando demonstrado que não houve prestação de serviços pela pessoa jurídica e que a
pessoa física, revestida da condição de contribuinte, é a efetiva beneficiária dos
rendimentos recebidos através da pessoa jurídica interposta.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte deslocou
de forma dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, utilizando de
estrutura artificial criada pela interposição de escritórios de advocacia e/ou consultoria,
com o propósito de esconder a prestação de serviços ilícitos em conluio com outras
pessoas físicas, resultando na modificação das características do fato gerador da
obrigação tributária, de maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e
reduzir o montante do imposto de renda devido.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DA
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTO
RECOLHIDO NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física, antes
da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma
natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada
e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
Fl. 7414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para que sejam deduzidos do lançamento os valores arrecadados a título de imposto de
renda das pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos
auferidos pela pessoa física. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator), que
dava provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Suplente Convocada) e Miriam Denise
Xavier, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess. O colegiado deliberou pelo julgamento a portas
fechadas por envolver a mesma matéria do processo no 11060.722991/2016-62, julgado
nesta sessão, o qual possuía determinação judicial para que houvesse sigilo preservado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/01/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 7.225). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 14/02/2019, e, na mesma data (Despacho
de Encaminhamento de fls. 7.242), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 7.226
a 7.241, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a compensação dos valores oferecidos à
tributação pela pessoa jurídica em razão da reclassificação da receita da pessoa jurídica
como rendimentos da pessoa física.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 12/07/2019 (fls.
7.244 a 7.250).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o entendimento do acórdão recorrido não merece prosperar por absoluta ausência
de permissivo legal que autorize a autoridade lançadora a promover, de ofício, a compensação de
tributos entre sujeitos distintos e, consequentemente, submetidos a diferentes sistemáticas de
apuração do tributo;
- com efeito, a devolução do tributo pago indevidamente exige a atuação
voluntária do contribuinte, nos termos do art. 168 do CTN;
- por sua vez, a compensação de tributos federais foi regulamentada, de forma
pormenorizada, pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, restando evidente que é indispensável a
apresentação das respectivas PER/DCOMP, para que sejam objeto de análise em procedimento
específico, e, caso o crédito informado pelo recorrente esteja correto e seja possível a
compensação em consonância com as previsões legais, caberá à autoridade administrativa
competente homologar a compensação declarada;
- assim, não se vislumbra como seria possível converter o presente processo
administrativo no procedimento específico para compensação, disciplinado no art. 74 acima
transcrito;
- para que isso fosse possível, seria necessário existir previsão legal expressa
nesse sentido, o que não é o caso;
- dessa forma, após o encerramento do presente processo administrativo, havendo
crédito de IR a ser restituído ou compensado, caberá às sociedades instaurar o pertinente
procedimento de compensação, via declaração de compensação a ser entregue à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 7415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

- como conclusão, não procede a pretensão de que a Autoridade Fiscal deveria
proceder à compensação (ou dedução ou aproveitamento) dos tributos já recolhidos pelas
pessoas jurídicas;
- a uma, porque o ora autuado não figura como o titular do crédito tributário
alegado e a compensação somente pode ser realizada entre débitos e créditos do mesmo
contribuinte;
- a duas, porque o autuado não é substituto tributário das empresas cujos
rendimentos foram reclassificados;
- a três, porque a legislação de regência (art. 74, da Lei no 9.430/1996; arts. 118,
142, 156 e 168, 170 e 170-A do CTN art. 74, da Lei no 9.430/1996; arts. 118, 142, 156 e 168,
170 e 170-A do CTN) somente admite a compensação na hipótese de pagamento ou
recolhimento a maior ou indevido, o que não é o caso;
- a quatro, pois deve ser aplicado o princípio nemo auditur propriam turpitudinem
(a ninguém é dado se valer da própria torpeza);
- vale considerar que, em relação ao último tópico acima mencionado, o voto
vencedor manteve o lançamento, inclusive com a imputação de multa qualificada, em virtude do
reconhecimento de que houve atuação ilícita da pessoa física para obtenção de vantagem
financeira;
- por fim, cumpre observar o argumento trazido no acórdão no 2402-006.796: "tal
procedimento não encontra amparo na legislação tributária, vez que se tratam de contribuintes
distintos, sujeitos a distintas regras de tributação (pessoa jurídica x pessoa física), observando-
se ainda que, no caso da pessoa jurídica, os tributos pagos já repercutiram na apuração do
resultado contábil/fiscal daquela nos respectivos anos-calendário, sendo assim incomunicáveis
com a pessoa física";
- ad argumentandum tantum, caso não se acolha o pedido acima, requer que a
compensação (ou dedução ou aproveitamento) do imposto de renda comprovadamente recolhido
no ajuste das pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada, ou retido pela fonte pagadora,
previamente ao início do procedimento de fiscalização somente seja admitido após a incidência
das penalidades e demais acréscimos legais, ou seja, que a compensação (ou dedução ou
aproveitamento) não seja admitida de forma a operar efeitos na base de cálculo da multa de
ofício, ou seja, antes da inclusão dos acréscimos legais, como entendeu a decisão recorrida.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida no ponto questionado.
O Contribuinte foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 21/01/2020 (Aviso de
Recebimento de fls. 7.264) e opôs, em 27/01/2020 (Termo de Solicitação de Juntada - fls. 7.265),
os Embargos de Declaração de fls. 7.267 a 7.277, rejeitados conforme Despacho de fls. 7.308 a
7.315.
Cientificado da rejeição de Embargos Declaratórios em 11/05/2020 (Aviso de
Recebimento de fls. 7.320), o Contribuinte interpôs, em 18/05/2020 (Termo de Solicitação de
Juntada - fls. 7.321), o Recurso Especial de fls. 7.323 a 7.349, ao qual se negou seguimento,
conforme Despacho de 30/06/2020 (fls. 7.354 a 7.377). Em 13/10/2020 (Termo de Solicitação de
Juntada de fls. 7.382), o Contribuinte apresentou o Requerimento de Agravo de fls. 7.384 a
7.394, o qual foi rejeitado conforme despacho de 18/02/2021 (fls. 7.397 a 7.402).
Fl. 7416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram apresentadas Contrarrazões.
A matéria admitida para rediscussão na Instância Especial é a possibilidade de
compensação dos valores oferecidos à tributação pela pessoa jurídica em razão da
reclassificação da receita da pessoa jurídica como rendimentos da pessoa física.
O Colegiado recorrido entendeu ser cabível o aproveitamento, no cálculo de
créditos tributários devidos por pessoa física em decorrência de reclassificação/desclassificação
de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa jurídica, na qualidade de contribuinte.
A meu juízo, devem ser aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos
por pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos de
tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita tenha sido desclassificada em face da
caracterização de simulação na operação objeto do lançamento e reclassificada como receita da
pessoa física.
Nesse sentido, assumo como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202-002.112, de 09 de maio de 2012:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do tributo
cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo
instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao auto de
infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos já
pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui
consequência direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela
autoridade julgadora, se não tive sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir o
imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no
curso deste processo;
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas vezes pelo
mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para tal, caso se considere
impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco anos do fato gerador.
(Grifou-se.)
Em vista disso, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte nessa parte.
Na mesma linha do ora decidido, é a jurisprudência desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-009.957, de 24/09/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECEITA
TRIBUTADA
NA
PESSOA
JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Fl. 7417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores eventualmente
recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e reconhecida como
rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de ofício.
Acórdão no 9202-008.619, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização.
Acórdão no 9202-008.603, de 18/02/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização.
Acórdão no 9202-007.392, de 29/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
PAGO
LANÇADO NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Uma vez que a receita bruta declarada pelas interpostas pessoas jurídicas, utilizadas no
esquema fraudulento, foi atribuída às pessoas físicas dos sócios, os tributos recolhidos,
calculados sobre o faturamento e o lucro, devem ser deduzidos do imposto sobre a renda
das pessoas físicas dos sócios, apurado pela fiscalização.
Por fim, esclareça-se que o aproveitamento do imposto pago pela pessoa jurídica
não implica qualquer alteração do mérito da infração que ensejou a apuração do imposto na
pessoa física, que já se encontra definitivamente constituído vez que não se tratou de matéria
devolvida a esta Instância Especial, de forma que não repercute na cobrança da multa de ofício,
mantida pelo Colegiado a quo.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 7418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Declaração de Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly
Parabenizo o Ilustre Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, relator destes
autos, pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto didático e bem articulado.
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento, partindo
de algumas premissas.
1 - Em processos de lançamento fiscal, a atuação do julgador administrativo,
seja em 1a ou 2a instâncias, consiste na promoção do controle de legalidade do ato de
constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo
contencioso administrativo.
A meu ver, o litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre
do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a
autuação.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores administrativos. Como exemplo, pedidos de compensação, ressarcimento e restituição
ou revisão de declaração, veiculados em impugnação de autuação por infração tributária, não
dizem respeito diretamente aos elementos da regra matriz de incidência tributária descrita
no ato de constituição do crédito tributário, e, portanto, extrapolam a lide administrativa.
Assim é que a atuação do julgador administrativo no contencioso tributário
deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
2 - Segundo Candido Rangel Dinamarco:
São de ordem pública ( processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os
envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como um todo, ou ao
interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e outras, também
processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a assegurar
o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal),
sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes
conflitantes.
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo
relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão destas ou
eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente”. (DINAMARCO,
Candido Rangel. (Instituições de direito processual civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo:
Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).
Neste sentido, a ordem pública processual objetiva assegurar o correto
exercício da jurisdição.
No contexto ordem pública do contencioso administrativo tributário, encontram-
se aspectos de legalidade e legitimidade do ato, como, por exemplo, verificação da
impossibilidade de lançar pela decadência, ausência de liquidez e certeza do crédito tributário
constituído, além de outros vícios que tragam a nulidade absoluta do ato. Estes podem e devem
ensejar exame de ofício, independentemente de provocação do interessado.
Fl. 7419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Doutro lado, quando o interesse por dada determinação legal da forma é
exclusivamente da parte, observa-se situação ensejadora de nulidade relativa, que poderá ser
decretada mediante provocação do interessado prejudicado.
Neste sentido, observo entendimento de que a aplicação de
penalidade/retroatividade benéfica não é matéria de ordem pública.
Uma vez aplicada multa regulamentar, conforme legislação vigente na época da
ocorrência do fato gerador e lançamento, compete ao interessado, ante a superveniência de
norma com penalidade mais branda, pleitear à autoridade competente, a aplicação do normativo
benéfico, na medida em que o assunto diz respeito à matéria vinculada ao direito patrimonial
disponível do contribuinte, que necessariamente deve ser alegada sob pena de preclusão. O
interesse em cena é o interesse particular e não o público.
O dever de autotutela deve ser exercido de ofício, sempre, para preservação
do interesse público.
3 - Também é preciso ponderar que a imparcialidade do julgador
administrativo não tem o mesmo alcance daquela que conduz a atividade judicante.
Para o Poder Judiciário, o caráter de imparcialidade constitui elemento do órgão
de jurisdição, como condição para que o Juiz possa exercer sua função dentro do processo, de
forma a colocar a Autoridade entre e acima das partes, como pressuposto de validade dos seus
atos.
Já os julgadores administrativos são conduzidos pela imparcialidade
mitigada, na medida em que não se encontram em posição superior a da autoridade autuante e
do contribuinte, e nem tem como finalidade a promoção de justiça tributária ou fiscal (a
promoção da justiça está umbilicalmente ligada à imparcialidade conferida ao Judiciário).
Atuação imparcial no julgamento administrativo diz respeito a ausência de
interesse no objeto do processo, ou de favorecimento de qualquer das partes.
Desta forma, sob a minha ótica, o dever de imparcialidade no julgamento
administrativo resta jungido às questões afetas à suspeição e impedimento para o
julgamento, e à ética na produção do ato.
4 - Além destas, há mais uma premissa a ressaltar: a de que os princípios de
direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise da
constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não alcança os
julgadores administrativos, adstritos à legalidade.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do PAF enquanto vigentes, nem tão pouco permite o exame de
matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso administrativo em detrimento do
comando legal.
Feita a abordagem inicial, vejamos o caso concreto.
Extrai-se do Acórdão no 77.553, proferido pela 11a Turma de Julgamento da
DRJ/SPO, em 27/04/2017 que:
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve síntese,
de que:
1o) o lançamento foi lavrado com base em presunções não demonstradas;
Fl. 7420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

2o) não houve omissão, já que os valores recebidos da SGR, foram declarados como
rendimentos isentos – lucros distribuídos;
2o) não houve omissão, já que os valores recebidos da SGR, foram declarados como
rendimentos isentos – lucros distribuídos;
3o) não se pode permitir a utilização da desconsideração da personalidade jurídica da
SGR, porquanto não adotada pela legislação brasileira;
4o) as provas solicitadas para ele são provas impossíveis – segundo afirma, “imputar ao
contribuinte, ex-sócio da empresa, que apresente dados detalhados de contratos
firmados e os devidos recebimentos é, na realidade, impedir que o mesmo faça sua
defesa na conformidade do que imputa a Constituição Federal”;
5o) erro na identificação do sujeito passivo, já que há época não era gestor da SGR – o
que vicia materialmente a autuação;
6o) a fixação das multas é desarrazoada e desproporcional;
7o) não houve comprovação de fraude ou simulação bastantes para qualificar a multa em
150% - a multa desproporcional traduz-se em confisco, medida proibida pela
constituição.
O Impugnante alega ter saído da sociedade da empresa SGR no ano de 2007, “tendo
ficado pendente a desconstituição da sociedade, pelas vias legais, em detrimento dos
valores que o contribuinte deveria receber a titulo de honorários (distribuição de
lucros), advindos dos contratos firmados antes da sua saída da sociedade”.

Fl. 7421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

A impugnação foi conhecida e (rejeitadas as preliminares suscitadas) julgada
improcedente, mantido o crédito tributário constituído, nos termos da autuação.
Não houve, no momento da defesa, pedido de aproveitamento de valores
pagos, pela pessoa jurídica, relativamente ao crédito constituído em face da pessoa física ou
compensação dos valores recolhidos pela pessoa jurídica na constituição do crédito
tributário. As matéria não fora inserida na lide administrativa.
Posteriormente, o Contribuinte apresentou Recurso, quando pede que:
Fl. 7422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Fl. 7423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Como se observa, há alegação de bitributação como fundamento de que o
lançamento encontra-se eivado de nulidade, mas não se verifica requerimento de aproveitamento
de valores pagos pela pessoa jurídica na pessoa física ou compensação de valores.
Salienta-se que o contribuinte disse que o lançamento representa bitributação
quando em verdade queria dizer que a autuação ensejaria pagamento indevido ou duplicado. Isso
pelo fato de que a bitributação ocorre quando entes tributantes diferentes exigem do mesmo
sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador. Em regra, a prática é vedada, e diz
respeito a hipótese bem diferente da exposta pelo contribuinte.
Voltando ao caso dos presentes autos, o Acórdão 2401-005.825, de 06/11/2018,
abordou a temática e concedeu de ofício a chamada compensação. Extrai-se da
fundamentação do Acórdão proferido pela 1o TO, da 4a Câmara da 2a Sessão de Julgamento do
CARF:
No que toca à compensação de valores pagos na pessoa jurídica, cabe a dedução do
lançamento fiscal tão somente em relação aos valores arrecadados a título de imposto de
renda das pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos
auferidos pela pessoa física.
De fato, é razoável a dedução dos eventuais recolhimentos de mesma natureza
efetuados a título de imposto de renda pela SGR Consultoria Empresarial Ltda
e/ou Rodrigues e Advogados Associados S/S, tendo em conta, nesse raciocínio, o
tributo exigido da pessoa física no presente auto de infração, reconhecendo-se que
parte dele foi efetivamente pago, ainda que por outrem.
O aproveitamento do imposto de renda comprovadamente recolhido no ajuste da pessoa
jurídica ou retido pela fonte pagadora, previamente ao início do procedimento de
fiscalização, é apto a operar efeitos na base de cálculo da multa de ofício, ou seja, antes
da inclusão dos acréscimos legais.
Quanto aos demais tributos pagos, distintos do imposto de renda, o
aproveitamento entre pessoas distintas, em qualquer hipótese, dependeria de
previsão em lei específica autorizadora de sua realização. Como regra, a
compensação no âmbito tributário implica a existência de duas pessoas,
simultaneamente credoras e devedoras uma da outra desde a origem, havendo
obrigações recíprocas entre as partes (art. 170 do CTN).g.n.
Como se observa, a temática foi examinada de ofício, como matéria de ordem
pública, a título de compensação de tributos.
A meu ver, a compensação tributária, mesmo que constasse da impugnação,
deveria ser matéria não conhecida, por ser estranha à lide administrativa, na medida em que
não guarda relação direta com a autuação (descrição da RMIT). Ou seja, o pedido extrapola os
limites da lide, e portanto da competência do julgador.
A compensação tributária tem natureza de direito subjetivo do contribuinte
com rito procedimental e normativo próprios diversos dos afetos aos processos
administrativos que tratam de autuação fiscal, submetendo-se ao exame do julgador
administrativo nas hipóteses previstas na IN RFB 2025/2001 (art. 140 e ss).
Talvez por esta razão, ou seja, pelo fato de os julgadores administrativos terem
familiaridade com a temática, e terem competência para julgar processos de compensação
sempre que há manifestação de inconformidade de decisão seguida de recurso ao CARF, alguns
julgadores conhecem da matéria compensação em processos decorrentes de autuação fiscal.
Entretanto, sob a minha ótica, há nesta situação julgamento de assuntos alheios à lide, e que,
Fl. 7424
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

portanto, não estão na competência daquela autoridade naquele processo e momento
processual.
Mesmo que assim não fosse, insta considerar que no processo instaurado a partir
de autuação fiscal, a temática compensação não é matéria de ordem pública que possa ser
examinada de ofício pelo julgador administrativo, na medida em que o pedido de compensação
tem em conta os interesses da parte em primeiro plano, de forma assemelhada ao que ocorre
com o exemplo dado de aplicação de penalidade mais benéfica, e não o interesse público, como
ocorre com a decadência,
Poder-se-ia afirmar que não se trata de examinar ou deferir pedido de
compensação, mas de aproveitamento de valores, pagos pela pessoa jurídica, na autuação
lavrada em face de pessoa física, ante a reclassificação de receita tributária (mesmo que não
tenha sido este o entendimento da turma julgadora no recurso voluntário, a meu ver).
Assim, digamos que o termo “compensação” (inserto na jurisprudência do CARF
que consta do voto do Relator da CSRF, e no voto da Turma Ordinária) represente o
“aproveitamento no cálculo de créditos tributários devidos por pessoa física em decorrência de
reclassificação/desclassificação de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa
jurídica, na qualidade de contribuinte.”
Mas o que é o aproveitamento de tributo senão método de compensação, na forma
dos art. 170 e ss do CTN?
A compensação dá-se pelo aproveitamento de tributo, sendo difícil tratar desse
fora do instituto da compensação.
Mesmo que a terminologia tenha sido inapropriada, e caso se entenda que os
institutos são distintos e independentes, observo, mais uma vez, que a matéria não é de ordem
pública, na medida em que o interesse patrimonial da parte encontra-se em primeiro plano.
Poder-se-ia alegar que objetivo é corrigir o lançamento, excluindo tributos
recolhidos pela PJ, na reclassificação de rendimentos que resultou na apuração de créditos
tributários devidos por pessoa física.
Entretanto, como já indicado, o julgador administrativo não pode agir senão
dentro dos contornos da legalidade, e não detém atribuição para promover justiça fiscal,
em razão da mitigação da imparcialidade.
Assim, por absoluta falta de previsão normativa no sentido proposto, o
aproveitamento de valores da PJ na autuação da PF não poderia ser autorizado
administrativamente, a meu ver e com todo respeito ao entendimento do I. Relator da CSRF e à
jurisprudência do CARF.
Nem mesmo sob o manto da aplicação dos princípios constitucionais poder-
se-ia autorizar administrativamente o aproveitamento de valores de PJ na PF.
Ademais, observo que à pessoa jurídica foram conferidos mecanismos de
restituição de valores pagos indevidamente, e nestes casos de reclassificação de rendimentos,
compete ao interessado discutir em procedimento apresentado à Autoridade da Administração
Tributária na RFB, a aplicação do instituto, inclusive levando a temática da contagem
prescricional iniciar-se a partir da reclassificação do rendimento.
Fl. 7425
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730589/2016-13

Por todos estes fundamentos, meu voto é no sentido de acolher os argumentos do
Recurso interposto pela PGFN para dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 7426
DF CARF MF
Original